Tribunal: TJDFT
Processo: 0743300-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSO N.: 0743300-04.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: KANAME MORIYAMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kaname Moriyama contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (processo n. 0732558-48.2019.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, determinou a suspensão do feito por 30 (trinta) dias ou até o julgamento do RE n. 1.101.937/SP pela Excelsa Corte. Em suas razões recursais (ID 20092524), o recorrente aduz que o Juízo de origem possui competência para processar o feito, nos termos do acórdão prolatado na ação coletiva pela 3a Turma do c. STJ no REsp n. 1.319.232/DF, oriundo da ação civil pública n. 94.0008514-1. Narra que, na reportada ação coletiva, restou assentado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, cujo débito esteja vinculado à variação da caderneta de poupança, com saldo devedor no mês de março de 1990, é o BTNF no percentual de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento). Assinala que não se discute nos autos de origem a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85, que se cuida do Tema n. 1075 da repercussão geral a ser dirimido no Recurso Extraordinário indicado na decisão agravada. Explana que, “mesmo que o RE no 1.101.937/SP venha a ser provido, insta frisar que a liquidação em voga foi ajuizada dentro do limite da competência territorial do órgão prolator da sentença coletiva”. Afirma que o julgamento do aludido tema não possuirá o condão de interferir na liquidação de sentença, pois o Supremo Tribunal Federal analisará ação coletiva de revisão contratual de financiamento habitacional ajuizada pelo IDEC, enquanto o processo de referência cuida de liquidação de sentença coletiva que versa sobre expurgos inflacionários relativos à cédula de crédito rural ajuizada pelo Ministério Público Federal. Comenta que, ainda que se interprete literalmente o art. 16 da Lei n. 7.347/85 para restringir os efeitos da coisa julgada erga omnes aos limites da competência territorial do órgão prolator da decisão, o acórdão liquidando no processo de origem é oriundo do c. STJ, que possui competência em todo território nacional. Sustenta que o efeito erga omnes atribuído ao acórdão liquidando não decorre apenas do dispositivo da Lei da Ação Civil Pública, mas principalmente dos arts. 93, II, e 103, III, do Código de Defesa do Consumidor. Aponta que o perigo de dano recai diante “dos próprios efeitos da r. decisão agravada que determinou a suspensão da liquidação, sujeitando o agravante quase octogenário, a aguardar indefinidamente a suspensão do processo que visa efetivar direito violado há mais de 30 (trinta) anos, nos idos do ano de 1990”. Assim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 20092530. Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de origem que declarou, de ofício, sua incompetência para processar e julgar o feito, determinado a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Olímpia/SP (Acórdão 1227034, 07236500520198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se vislumbra a presença de ambos os requisitos. Em consulta ao sistema informatizado do c. STJ, verifica-se do andamento processual do REsp n. 1.319.232/DF que houve a interposição de Recurso Extraordinário pelo Banco do Brasil S.A., alegando, dentre outros argumentos, que se afastou a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85, atribuindo-se abrangência nacional à condenação solidária imposta aos réus na ação coletiva. Após, ante o reconhecimento da repercussão geral quanto ao Tema n. 1075 pela Excelsa Corte (RE n. 1.101.937/SP), com determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a aplicabilidade do art. 16 da Lei n. 7.347/85, a eminente Vice-Presidente Ministra Maria Thereza de Assis Moura concedeu, em 21/7/20 (publicação em 4/8/20), efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão proferido no REsp n. 1.319.232/DF, até o julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal. Ato contínuo, em 10/8/20 (publicação em 13/8/20), houve determinação de sobrestamento do Recurso Extraordinário pela ilustre Vice-Presidente do c. STJ. Nos autos do RE n. 1.101.937/SP, o eminente Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão dos processos nos quais esteja pendente a liberação a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85 e, opostos embargos de declaração, esclareceu o seguinte (DJE n. 111, divulgado em 6/5/20), ad litteris: A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias –DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Delineado tal panorama, observa-se, da análise autos de origem, que a d. magistrada, na decisão vergastada, determinou a suspensão do feito sob o fundamento de que a parte executada discute a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85, mas, em exame prévio, não se nota que o dispositivo em comento foi aventado por qualquer das partes. A despeito de tal ponto, não se mostra prudente, em exame prévio, determinar o imediato prosseguimento do feito, mormente porque não evidenciado, de plano, o perigo de dano decorrente da suspensão determinada pelo Juízo de origem, revelando-se necessária análise pormenorizada à ocasião da apreciação pelo órgão colegiado, após o devido contraditório. Com efeito, não se afigura, ao menos nesta fase de cognição limitada, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora